Tribunal: STJ
Processo: 1009962-69.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823273 - SP (2024/0452406-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL SA
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
AGRAVADO
: BEATRIZ RUSSO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLAVIA REGINA RUSSO FERREIRA
ADVOGADA
: ANDREIA SANTOS OLIVEIRA - SP309014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Documento eletrônico VDA48630865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 76b93c74-2425-4747-9cbb-772ffd1857fa

: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 76b93c74-2425-4747-9cbb-772ffd1857fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823273 - SP (2024/0452406-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL SA
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
AGRAVADO
: BEATRIZ RUSSO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLAVIA REGINA RUSSO FERREIRA
ADVOGADA
: ANDREIA SANTOS OLIVEIRA - SP309014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Documento eletrônico VDA47867762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:13
Código de Controle do Documento: a6327987-6d97-468c-bbf6-1cf3826aab5b

: STJ, AgInt no REsp 1.881.480/SP, Ministra
Jurisprudência relevante citada
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
.
21/6/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 341-347) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 335-337).
Em suas razões, a parte alega que, "se analisarmos com a devida acuidade
a motivação recursal do agravante[,] denota-se claramente que o Agravo em Recurso
Especial se alicerçava no questionamento de que este recurso preenchia os requisitos
necessários para a sua admissão e conhecimento pela Corte Superior, transpondo a
barreira sumular de no 07 dessa Corte. [...] Isso porque, o agravante tencionou em
demonstrar que a admissão de seu Recurso Especial pautava em critério
eminentemente objetivo, cujo aporte legal residia na leitura do artigo 105, II, 'a' e 'c', da
CF/88" (fl. 343).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 351-352).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 335-337):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial (fls. 297-298).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 261):
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Alegação das
autoras de que o atendimento à falecida deu-se no período de
carência de plano de saúde contratado junto às autoras e que tal fato
era de ciência das rés, inclusive também sendo conhecida a
contratação de serviços particulares de internação hospitalar.
Sentença de improcedência mantida. Cláusula contratual de carência
redigida sem destaque especial e sem assinatura específica das
consumidoras. Prova oral produzida nos autos que demonstra que
Flávia, mãe da paciente Beatriz, não concordou com internação fora
Documento eletrônico VDA47867762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:13
Código de Controle do Documento: a6327987-6d97-468c-bbf6-1cf3826aab5b

do SUS e que assinou termo de confissão de dívida apresentado pelas
autoras sem oportunidade de leitura, sendo pessoa simples e de
parcos rendimentos mensais. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 272-287), interposto com fundamento no
art. 105, III, "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
argumentando que "ante às peculiaridades do caso posto, deveria a Corte
Estadual ter reconhecido a prestação de serviços realizadas, não mesclando
a matéria referente à cobertura contratual de plano de saúde com as
atividades do hospital recorrente, visto que um contrato não pode alcançar o
direito de cobrança desta entidade. Volvendo propriamente ao dissídio
jurisprudencial, em caso análogo, os Ministros da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em acordão paradigma
(RECURSO ESPECIAL No 1.842.594 - SP [...]), da relatoria do MINISTRO
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, considerando a essencialidade da obrigação
(prestação de serviços), decidiu de forma diametricamente oposta [...]" (fl.
281).
No agravo (fls. 301-305), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto
nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente
não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
Ademais simples transcrições de ementas do REsp n. 1.842.594/SP e da
Apelação n. 104215689820178260100/SP, não são suficientes para a
comprovação da divergência jurisprudencial, pois não observam os
requisitos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do RISTJ, deixando assim o
recorrente de fazer "prova da divergência com a certidão, cópia ou citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda
com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores,
com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso,
mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados" (art. 255, § 1o, do RISTJ).
Nesse contexto:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.395.824/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
19/08/2019
22/08/2019
.)
Documento eletrônico VDA47867762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:13
Código de Controle do Documento: a6327987-6d97-468c-bbf6-1cf3826aab5b

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO "EX
OFFICIO". POSSIBILIDADE.
1. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais
arbitrados "ex officio".
(AgInt no REsp n. 1.702.913/RN, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 1o/04/2019, DJe
. )
05/04/2019

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 341-347), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos fundamento da
decisão monocrática – falta de confronto analítico e de comprovação da divergência
jurisprudencial –, limitando-se a sustentar a observância ao princípio da dialeticidade e
o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47867762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:13
Código de Controle do Documento: a6327987-6d97-468c-bbf6-1cf3826aab5b

(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47867762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:23:13
Código de Controle do Documento: a6327987-6d97-468c-bbf6-1cf3826aab5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.273 / SP
Número Registro: 2024/0452406-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10099626920228260451
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL SA
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
AGRAVADO
: BEATRIZ RUSSO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLAVIA REGINA RUSSO FERREIRA
ADVOGADA
: ANDREIA SANTOS OLIVEIRA - SP309014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL SA
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
AGRAVADO
: BEATRIZ RUSSO FERREIRA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA48605126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: c4064040-58b8-4f48-afca-809a9e10b611

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: FLAVIA REGINA RUSSO FERREIRA
ADVOGADA
: ANDREIA SANTOS OLIVEIRA - SP309014
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: c4064040-58b8-4f48-afca-809a9e10b611